Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709825-78.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, WAINER GOMES WANDERLEY APELADO: WAINER GOMES WANDERLEY, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO O apelante Wainer Gomes Wanderley requer, na peça recursal, o benefício da gratuidade de justiça. Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, conforme o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, trata-se de presunção relativa. O recorrente não apresentou fundamentação suficiente para demonstrar que faz jus ao benefício, ou seja, para evidenciar que o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários pode gerar prejuízos ao próprio sustento e de sua família. Ademais, não juntou aos autos declaração de hipossuficiência econômica e documentos que comprovem essa situação. Por essas razões, com base no art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários para concessão do benefício da gratuidade de justiça (declaração de imposto de renda, contracheques, CTPS, extratos bancários e outros documentos que demonstrem a renda e os gastos mensais), ou, facultativamente, recolher o preparo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora